Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-96.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004709-96.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.138.611-45 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
– MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, devendo ser majorado o
quantum
para atender a tais critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO SILVA OLIVEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização por Danos Morais nº 1004709-96.2019.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor da condenação.

O Apelante alega, em síntese, que ao tentar realizar uma compra teve o crédito negado, em razão débito junto à apelada, no valor de R$ 483,70, com a qual nunca teve relação jurídica.

Aduz que, proposta a presente demanda, obteve êxito em ver os débitos declarados inexistentes, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, entende que arbitrada em valor aquém dos danos suportados.

Destaca ser inegável que a conduta antijurídica da Apelada provocou grande sofrimento e dor do autor/apelante, restando claramente comprovado que o constrangimento causado fora imensurável, por culpa única e exclusiva da apelada e, observada a necessidade de desestimular o cometimento de ato ilícito entende que o valor da indenização deve ser majorado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença (ID. 62434474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais não corresponde aos danos suportados, pugnando pela majoração.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação promovida pela apelada, vez que nunca teve relação jurídica com a mesma.

O pleito autoral foi julgado procedente, declarando a inexistência de débito e condenado a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), contando a sentença com o dispositivo:

“(...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito para: a) julgar procedente o pedido autoral, confirmando os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que empresa ré se abstenha de inserir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; b) condenar a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362/STJ); c) declarar a inexistência da dívida que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (ID. 62434468 - Pág. 6).

Caracterizado o dano suportado pelo apelante por negativação derivada de cobrança indevida, do qual ressaiu o direito a indenização por dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
a quo
,
eis que o apelante

alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo à negativação realizadas pela apelada, no valor de R$ 483,70 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), incluída no órgão de proteção ao crédito em 22/03/2018.

A liminar determinando que a apelada efetuasse a retirada das restrições do nome do apelante foi proferida em 26/11/2019 (ID. 62434091). O ofício do SERASA de ID. 62434099, datado de 17/12/2019, informa que não consta o nome do apelante no cadastro de inadimplentes.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se mais adequado ao caso, porquanto ajusta o comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista a aplicação dos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE PARA INTERNET – CANCELAMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a emissão de fatura em desconformidade com o acordado, em razão da ausência de
portabilidade
para internet e, com a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, mostra-se devida a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por
danos
causados à sua imagem (art. 5º, inciso I da CF/88).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros moratórios do
dano

moral
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). E a correção monetária do
dano
material, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 0005893-87.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma, para majorar a indenização por danos morais para valor mais compatível ao dano suportado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais, para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda elevar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021